Tribunal: TJMT
Processo: 1003460-02.2017.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Recurso Inominado no:
1003460-02.2017.8.11.0001– JC– PJE
Origem:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA DE
CUIABÁ
Recorrente (s):
MANOEL WAMOR CORREA
Recorrido (s):
ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora:
Dra. Patrícia Ceni
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INAUDITA ALTERA PARS –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – DECURSO DO PRAZO DE 48 HORAS – RECURSO DESERTO.
Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, §1o da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
No caso dos autos, observa-se que a Recorrente não comprova o recolhimento de preparo, no prazo previsto de 48 horas após a interposição do recurso.
Assim, a deserção deve ser reconhecida, uma vez que este colacionou a guia de recolhimento do preparo de forma intempestiva.
Decisão monocrática em face ao disposto da Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Compulsando detidamente os autos, verifico que a parte Recorrente, ora Reclamante, foi intimada para recolher o preparo recursal no prazo de 48horas (ID.23652027) por esta Magistrada, no entanto, o respetivo preparo só fora realizado após decorrido o prazo determinado, conforme certidão ID.30003953.
A sentença do juízo de piso julgou improcedentes os pedidos iniciais oposto por Manoel Wamor Correa, tendo em vista que considerou a natureza discricionária da Administração Pública, não cabendo, dessa forma, intervenção do Poder Judiciário sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. Ademais, os Embargos de Declaração apresentados pelo Autor posteriormente à r. decisão também foram rejeitados. Diante disso, restou somente a interposição do presente Recurso.
Ocorre que ao analisar o Recurso Interposto, esta Magistrada revogou a Justiça Gratuita anteriormente concedida, de forma genérica, pelo juízo a quo, pois, como demonstrado na Decisão de ID.23652027 o Reclamante possui remuneração que com deduções perfaz o valor de R$ 9.262,01 (Nove Mil e Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Um Centavo).
Ademais, saliento que o art. 98 do CPC, ao tratar dos beneficiários da justiça gratuita, assim estabelece:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
É sabido ainda que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VIAGEM INTERNACIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. A presunção de pobreza que milita em favor daquele que afirma essa condição, consoante o § 1o, do art. 4o, da Lei 1.060/50, é relativa, o que permite ao Juiz considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça sempre que a situação social, profissional ou patrimonial do requerente mostre-se incompatível com o benefício pleiteado. Neste sentido, o verbete sumular no 39 deste Tribunal: "É facultado ao Juiz exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos, para obter concessão do benefício da gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da CF), visto que a afirmação de pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade." No caso em exame, verifica-se que os Agravantes não apresentaram elementos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Com efeito, uma viagem internacional não pode ser adquirida por uma pessoa economicamente hipossuficiente. Portanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça afrontaria a própria natureza do instituto. Diante desse painel fático, forçoso concluir o acerto do decisum hostilizado, não havendo nenhum elemento novo capaz de demover o juízo de valor realizado pelo magistrado a quo. Decisão mantida RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00624606720138190000 RJ 0062460-67.2013.8.19.0000, Relator: DES. JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, Data de Julgamento: 19/11/2013, VIGÉSIMA QUARTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 21/01/2014 00:00) (GRIFO NOSSO)
Desse modo, apesar da parte Autora insurgir contra o indeferimento, pleiteando o parcelamento das custas recursais no ID. 28024493, tal pedido não pode prosperar, primeiro porque foi carreado fora do prazo estabelecido; segundo porque restou comprovada a capacidade da parte Reclamante em arcar com o adimplemento das custas recursais.
Além disso, tanto o pedido de parcelamento (ID. 28024493), quanto a realização do pagamento (ID.28375957), foram realizados fora do prazo legal.
Assim, por não restar clarividente a incapacidade da parte Autora em arcar com as custas processuais, conforme fundamentado na decisão ID.23652027, sua revogação foi medida imposta, e, mesmo que a parte Autora tenha posteriormente trazido à baila pedido de parcelamento, este não foi suficiente para convencer que lhe assiste o preenchimento dos referidos pressupostos para concessão de gratuidade, vez que não constatou-se o estado de necessidade alegada.
Com isso, tendo em vista que a justiça gratuita pode ser revista e requerida a qualquer tempo, e verificada mais uma vez que a parte Autora não preenche os requisitos para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, posto que não demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem tampouco possuir condições econômicas pouco favoráveis que o impeça de pagar as custas processuais.
Deste modo, entendo que a decisão de ID.23652027 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência, conforme restou esclarecido.
Desse modo, tendo em vista o prévio indeferimento da justiça gratuita, o qual mantenho, e inexistindo recolhimento do preparo no prazo legal de 48h, a deserção é medida que impõe, consoante a orientação do Enunciado no 80 do FONAJE:
Enunciado no 80: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).
Portanto, ausente um dos pressupostos de admissibilidade, inviável conhecer do recurso interposto.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade.
Equivalendo o não conhecimento do recurso a ser vencida a parte recorrente, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, esta deverá arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor da causa.
Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito – Relatora
.